Tribunal: STF
Processo: ARE 1422511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    Vistos etc.



    Referente à petição/STF 43.820/2023.



    Trata-se de pedido de reconsideração deduzido em face de decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário ao fundamento de que intempestiva a interposição do apelo extremo. 



    Aduz que “Conforme se infere na decisão monocrática, não constam os dias da publicação e da interposição do recurso extraordinário interposto pelo Recorrente, portanto a decisão está viciada”. 



    Requer a reconsideração da decisão para que “profira uma nova decisão, apontando o dia da publicação e da interposição, contando os 15 dias do prazo fatal e apontando qual feriado que interferiu na contagem do prazo, abrindo vistas ao Recorrente para apresentar o recurso cabível, por ser medida da mais escorreita Justiça”.



    Nada colhe o pedido.



    Os arts. 1.021 e 1.024 § 2º do CPC dispõem, expressamente, caber agravo interno ou embargos de declaração das decisões monocráticas proferidas por Relator no âmbito dos Tribunais. Na mesma linha, os arts. 317 e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cuja redação destaco:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    […]



     Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. § 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.”



    Inexiste, pois, face à taxatividade recursal, amparo para “pedido de reconsideração” fundado no inconformismo da parte, o qual deveria ter sido objeto do recurso próprio. A esse respeito, cito julgados: Rcl. 50.595- Rcon, da minha lavra, 1ª Turma, DJe de 24.02.2022; Rcl 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 16.11.2018.



    Assinalo, ademais, inaplicável o princípio da fungibilidade, ausente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese em exame (ARE nº 1136841 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 03.12.2018). 



    Ademais, a ausência de indicação, na decisão atacada, das datas de interposição do recurso extraordinário e da publicação do acórdão recorrido não importam em nulidade, tampouco afastam a intempestividade do apelo extremo, facilmente aferível pelo exame dos edocs. 15 e 19 dos autos.



    Por fim, o “pedido de reconsideração”, por ser manifestamente incabível, não suspende o decurso do prazo recursal. Consoante já ressaltado, deveria o requerente ter se utilizado dos meios adequados de impugnação para obstar o trânsito em julgado do decisum que pretendia reverter.



    Ante o exposto, não conheço, do pedido de reconsideração. Como tal pleito não suspende o prazo recursal, já consumada a preclusão temporal, determino a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão.



    Publique-se



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente